Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-32.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003172-32.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 007.449.971-86 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003172-32.2023.8.11.0005.

APELANTE:
ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA.

APELADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Álvaro Campos de Oliveira contra sentença da 1a Vara Cível de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com indenizatória, proposta em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., ao reconhecer a regularidade do contrato e afastar a ocorrência de danos materiais e morais.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se o recurso deve ser conhecido ante alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (iii) se é cabível a readequação contratual para modalidade de empréstimo consignado e restituição de valores cobrados a maior; e (iv) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que o apelante impugnou de forma específica e fundamentada os pontos da sentença recorrida, apontando, com base no CDC e jurisprudência aplicável, as razões de seu inconformismo, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC/2015.

4. No mérito, o contrato celebrado não apresentou, de forma clara e destacada, a informação de que se tratava de operação de cartão de crédito consignado, em afronta ao art. 6o, III, e art. 54, §3o, do CDC, ensejando vício de consentimento e caracterizando prática abusiva.

5. É cabível a readequação do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como a restituição, de forma simples, dos valores cobrados a maior.

6. Não se verificam elementos suficientes para configuração de dano moral, porquanto ausente ofensa direta a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade previstos no art. 1.010, III, do CPC/2015, quando impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. 2. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado sem informação clara e destacada, impondo-se a readequação contratual com aplicação da taxa média de juros fixada pelo BACEN à época. 3. A restituição de valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, apurada em liquidação de sentença.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003172-32.2023.8.11.0005.

APELANTE:
ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA.

APELADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Álvaro Campos de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenizatória proposta em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., reconhecendo a regularidade da contratação e afastando a ocorrência de danos morais e materiais.

O autor, ora apelante, sustenta que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado simples, com desconto das parcelas diretamente em folha de pagamento, mas na realidade foi celebrado contrato de saque mediante cartão de crédito, operação financeira diversa e mais onerosa, o que implicou violação ao dever de informação e vulnerabilidade do consumidor.

Requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicação da taxa média de mercado fixada pelo BACEN à época da contratação e restituição dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, sustenta a validade do contrato firmado, a ausência de vício de consentimento e a regularidade das cobranças, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 296560979, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar

- Ausência de dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara.

Com efeito, a exigência de observância ao princípio da dialeticidade recursal, prevista no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No presente caso, não se vislumbra inobservância desse dever.

O apelante, em suas razões recursais, expôs de forma detalhada os fundamentos de seu inconformismo, apontando especificamente os pontos da sentença que considera equivocados, especialmente no que tange à natureza jurídica da operação contratual e à alegada falha no dever de informação.

Além disso, buscou a reforma da decisão com base em jurisprudência aplicável e na interpretação do Código de Defesa do Consumidor, não se limitando à mera reprodução dos argumentos iniciais.

Assim,
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Álvaro Campos de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenizatória proposta em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., reconhecendo a regularidade da contratação e afastando a ocorrência de danos morais e materiais.

O autor, ora apelante, sustenta que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado simples, com desconto das parcelas diretamente em folha de pagamento, mas na realidade foi celebrado contrato de saque mediante cartão de crédito, operação financeira diversa e mais onerosa, o que implicou violação ao dever de informação e vulnerabilidade do consumidor.

Requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicação da taxa média de mercado fixada pelo BACEN à época da contratação e restituição dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais.

Pois bem.

Consoante o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, o art. 54, §3o, do CDC impõe aos contratos de adesão o dever de redação clara, com destaque às cláusulas limitativas de direito.

Da análise minuciosa do contrato juntado aos autos (ID 296560955), observa-se que em momento algum consta, de forma destacada e inequívoca, a informação de que a contratação envolvia operação de
cartão de crédito consignado
ou saque mediante cartão, termo este comumente utilizado no mercado e de fácil assimilação por consumidores leigos.

A nomenclatura utilizada (“Autorização para emissão de boleto bancário e/ou débito corrente”) e a forma de apresentação do contrato são aptas a induzir em erro o consumidor hipossuficiente, especialmente servidor público, para quem o empréstimo consignado tradicional é o modelo mais conhecido.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a prática reiterada de instituições financeiras que, sob a aparência de empréstimo consignado, realizam operação de saque por cartão de crédito, impondo ao consumidor encargos financeiros significativamente superiores aos de um empréstimo consignado puro e simples.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA “CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, CDC. RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório evidencia a irregularidade da contratação, diante da ausência de informações claras a respeito da modalidade de empréstimo, não havendo menção a “cartão de crédito”, o que dá margem ao vício de consentimento.” Recurso desprovido. (TJMT 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Maria Helena Povoas, Data de Julgamento: 23/06/2025).

Portanto, considerando a ausência de informações claras no contrato, impõe-se reconhecer a prática abusiva por violação ao dever de informação, o que justifica a readequação contratual, convertendo-se a operação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN para operações dessa natureza, à época da contratação.

Quanto à restituição dos valores descontados a maior, assiste razão ao apelante, devendo ser devolvidos os montantes indevidamente cobrados, de forma simples, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Faculto à instituição financeira a possibilidade de compensação, caso comprovadas parcelas efetivamente devidas.

Por outro lado, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a situação narrada, conquanto reprovável, não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo elementos nos autos que demonstrem ofensa a direitos da personalidade a justificar a reparação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar a
conversão do contrato celebrado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado
, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado à época da contratação e condenar a parte requerida à
restituição dos valores descontados indevidamente
, a serem apurados em sede de liquidação de sentença,
acrescidos de atualização monetária pelo desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(art. 405 do Código Civil), facultada a compensação de valores efetivamente devidos.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na
proporção de 50% para cada uma, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025